Tribunal: TJDFT
Processo: 0737395-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737395-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO DA SILVA AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, CONSERVO BRASILIA SERVICOS TECNICOS LTDA, EXCELENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela JOÃO PAULO DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Usucapião (Processo n.o 0733944-40.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória. A decisão agravada é vista no ID n.o 207883707, PJe-1. Em suas razões recursais (ID n.o 63720302), o agravante sustenta que “De início, cumpre pontuar que a tutela de urgência vindicada não almejou a transferência de domínio do bem litigioso, porém, e tão somente, a formalização do Agravante como legítimo detentor do bem enquanto perdurar a discussão, notadamente para fins de se praticar os atos necessários ao uso do veículo junto ao departamento de trânsito”. Assevera que não haverá qualquer perigo de dano para os agravados, uma vez que pleiteia apenas a detenção do bem para usar e gozar do referido veículo sem poder ser multado ou ter o veículo apreendido. Relata que, embora o veículo esteja no nome do primeiro agravado, o agravante detém a posse direta do bem desde o ano de 2009, e que também se encontra na posse do antigo DUT – Documento Único de Transferência do veículo, sendo necessário o deferimento da tutela para que o recorrente possa emitir o CRLV do corrente ano, por força de uma decisão administrativa, correndo o risco de ter o veículo apreendido pelos órgãos de trânsito. Assim, busca a reforma da decisão agravada para que seja nomeado depositário/administrador do veículo VW/Parati, Ano/Modelo 2007/2008, Placa JGX-5497, Renavam: 00928500640, Chassis: 9BWDB05W18T052407, permitindo-lhe todos os atos de gestão do veículo, vedado apenas a sua disposição/transferência. No mérito, pede que a liminar seja confirmada. Preparo regular (ID n.o 63727686). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No presente caso, não obstante as alegações do agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto ao pleito requerido pelo agravante (nomeação como depositário/administrador do veículo) demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. De fato, como bem fundamentado pelo d. Magistrado a quo: “(...) As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase inicial do procedimento, à probabilidade do direito alegado para fins de que seja nomeado o autor como depositário e administrador do veículo VW/Parati 1.6, Ano/Modelo 2007/2008, placa JGX 5497, RENAVAN 00928500640, chassis no 9BWDB05W18T052407, para fins de regularização da sua situação cadastral perante o DETRAN/DF e, por consequência, permitir ao autor todos os atos de gestão daquele veículo. Isso porque, faz-se necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo verificar a presença dos requisitos legais previstos no art. 1.261 do CC necessários à declaração de que houve a aquisição pelo autor da propriedade do sobredito veículo, ainda mais diante da comprovação de que esse bem móvel constitui objeto do contrato de arredamento mercantil de ID 207496630 – Pág. 2 e, por isso, atualmente, está cadastrado, no órgão de trânsito, como sendo de propriedade do primeiro réu VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (consulta em anexo), que, por sua vez, já demonstrou resistência à pretensão inicial, conforme de depreende da contestação (ID 207496629 – Págs. 16/26) apresentada perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial (ID 207496603 - Pág. 5, letra “a”).” Compulsando os autos, verifico que não há evidências concretas da alegação do agravante, uma vez que a simples alegação de estar na posse direta do veículo não conduz ao direito de conceder ao agravante os poderes de administrador/depositário do veículo. Até porque, como bem ventilado na d. decisão colacionada, “atualmente, está cadastrado, no órgão de trânsito, como sendo de propriedade do primeiro réu VOLKSWAGEN LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (consulta em anexo), que, por sua vez, já demonstrou resistência à pretensão inicial”, conforme se depreende da contestação. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pelo recorrente, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que considerou prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária, além da necessidade de dilação probatória. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. A análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador